Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ENIO ABADIA DA SILVA DESPACHO O comprovante de pagamento de id. 45186510 não é referente à guia de custas de id. 45186509. Assim, o agravante-devedor não comprovou o pagamento do preparo do recurso no ato de sua interposição, art. 1.007, caput, do CPC. Intime-se o agravante para que recolha o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora